Tribunal: TJMT
Processo: 0005944-91.2011.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005944-91.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0032-49 (APELANTE), JACQUELYNE FLECK - CPF: 003.178.070-99 (ADVOGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA -
RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O
RECURSO PRESENTE NOS AUTOS QUE DEVERÃO SER ANEXADOS AO RECURSO- ART. 570-E DO ANTIGO RICMS/MT
– OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO.

1.

“Não há que se falar em
nulidade
da sentença por ausência de
fundamentação
quando o juiz, embora sem refutar uma a uma as teses defendidas pela parte, expõe com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio”.

(N.U 0033956-76.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

2.

Se o documento necessário para a interposição do recurso voluntário já se encontrava nos autos do processo administrativo que foi interposto o recurso, considera-se cumprido a exigência estabelecida,

sob pena de excesso de formalismo.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de apelação cível interposto por
VIACAO OURO E PRATA S.A
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Jorge Iafelice dos Santos, nos autos do Mandado de Segurança nº 5944-91.2011.811.0041 impetrado em desfavor do
GERENTE DA GERENCIA DE PLANEJAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - GPP
, que denegou a segurança vindicada para o fim de determinar ao impetrado que receba e proceda ao regular processamento do recurso voluntário interposto no Processo n° 538817/2010.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação da decisão

nos termos do art. 489, §1°, do CPC/15 e

do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, uma vez que a sentença não apresentou nenhum fundamento para embasar a denegação da ordem.

No mérito, sustenta que compete “a Autoridade Administrativa anexar o Recurso Voluntário junto aos autos do Processo Administrativa n° 538817/2010), o que não ocorreu”, gerando a abertura de novo processo administrativo, o que destoa da previsão contida no art. 570-E, II, do RICMS/MT.

Assevera, ainda, que o Termo de Intimação da Exigência Tributaria já havia sido acostado juntamente com o pedido de revisão de exigência tributaria.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para fins de reconhecer o regular processamento do Recurso Voluntário interposto no Processo Administrativo n° 538817/2010 (Termo de Intimação nº 40101001500022201032 e Termo de Intimação eletrônica nº 150410/630/63/2010), determinando à

Apelada que acoste o aluído recurso junto ao processo originário de Pedido de Revisão de Exigência Tributária (Processo Administrativo nº 538817/2010).

O Apelado apresentou as contrarrazões – id. 79113351 - .

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 7993174 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento que a sentença não apresentou nenhum fundamento para embasar a denegação da ordem.

Ocorre que da análise da sentença objurgada, é possível constatar as com clareza e de forma fundamentada, ainda que sucinta, o seu entendimento sobre o ponto central do litígio, bem como as razões que levaram a denegar a ordem.

Ademais, ainda que não constasse na sentença recorrida menção específica, convém ressaltar que nos termos do princípio da
pas de nullité sans grief
a nulidade só deve ser declarada se ficar demonstrada a ocorrência de prejuízo para a parte que alega, o que de fato não ocorreu.

Ora, da leitura da sentença recorrida, observa-se que foi dado as partes plena ciência às razões que levaram à denegar a ordem, não podendo, dessa forma, raciocinar em termos de algum prejuízo.

Deste modo, descabido o pronunciamento de eventual nulidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL) – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEMANDA PROPOSTA DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO – ART. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 2º DA LEI N. 8.666/93 – AUSÊNCIA DESTE PROCEDIMENTO NO CASO CONCRETO – ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO – NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DO PACTO RECONHECIDA COM EFEITOS EX TUNC – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ante a necessidade e utilidade de uma decisão judicial para declarar nulo o ato de concessão da permissão de uso, não há que se falar em extinção do feito sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual.

2 - Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz, embora sem refutar uma a uma as teses defendidas pela parte, expõe com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio.

3 - O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.

4 - “Estando ainda em curso a execução do contrato administrativo, não há falar em transcurso do prazo decadencial ou prescricional”. (STJ-1ª T. – AgRg no REsp 1167773/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 28/09/2010, DJe 25/11/2010)

5 - A concessão de uso, sendo contrato administrativo pelo qual se confere a instituição privada a utilização privativa de um bem público por prazo determinado, subordina-se a prévio processo de licitação para a seleção do interessado que apresentar as melhores condições para o uso do imóvel público.

6 - Hipótese em que a celebração de concessão de uso de bem público com instituição privada por longo prazo (quarenta anos), sem a realização de prévio procedimento licitatório e, mais, sem ter por escopo o atendimento do interesse público, deve ser considerada nula, inclusive com efeitos ex tunc, por inobservância aos arts. 37, XXI, da Carta Magna e 2º da Lei n. 8.666/93.

(N.U 0033956-76.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Assim,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se recurso de apelação cível interposto pela
VIACAO OURO E PRATA S.A
contra sentença proferida que denegou a segurança vindicada para o fim de determinar ao impetrado que receba e proceda ao regular processamento do recurso voluntário interposto no Processo n° 538817/2010.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
VIACAO OURO E PRATA S.A
impetrou o presente mandado de segurança em face do ato tido como ilegal praticado pelo
GERENTE DA GERENCIA DE PLANEJAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - GPP
, visando o regular processamento do recurso voluntário interposto no Processo n° 538817/2010.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, cinge-se a controvérsia quanto admissibilidade do recurso administrativo

interposto no Processo n° 538817/2010, que foi negado prosseguimento em razão da falta de juntada dos termos de intimação.

Com efeito, o artigo 570-E, caput e § 2º, inciso II do RICMS-MT-89, vigente a época, dispõem que “o recurso voluntário será apresentado junto a Agencia Fazendária de domicílio tributário do sujeito passivo, devendo ser anexado aos autos para ser enviado no prazo de três dias a Gerência de Planejamento da Prestação de Serviço da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte para distribuição”.

No caso, o recurso interposto deveria ter sido anexado aos autos principais do Pedido de Revisão de Exigência Tributária (Processo Administrativo nº 538817/2010), o que não ocorreu.

Não sem propósito, as peças necessárias para a admissibilidade do recurso estavam nos autos principais, razão pela qual caso a Administração tivesse adotada as diligencias corretas e prevista na norma supra mencionada, não haveria motivo para indeferimento do prosseguimento do recurso voluntário, não sendo admissível permitir que o contribuinte seja penalizado por erro procedimental para o qual não concorreu.

Partindo dessas premissas, resta demonstrado a violação do direito líquido e certo do Impetrante, ora Apelante, posto que foi indeferido, de forma indevida, o recebimento do seu recurso voluntário administrativo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer

o regular processamento do Recurso Voluntário interposto no Processo Administrativo n° 538817/2010 (Termo de Intimação nº 40101001500022201032 e Termo de Intimação eletrônica nº 150410/630/63/2010), determinando à

Apelada que acoste o aluído recurso junto ao processo originário de Pedido de Revisão de Exigência Tributária (Processo Administrativo nº 538817/2010).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020